Tribunal: TJSP
Processo: 0005616-82.2025.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Jorge Quadros
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL E REPARAÇÃO DE DANOS. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. COMPETÊNCIA DA VARA EMPRESARIAL.
I. Caso em Exame
1. Conflito negativo de competência entre a Vara Regional de Competência Empresarial e de Conflitos Relacionados à Arbitragem das 3a e 6a RAJS e a 12a Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto, em ação promovida por S3

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL E REPARAÇÃO DE DANOS. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. COMPETÊNCIA DA VARA EMPRESARIAL.
I. Caso em Exame
1. Conflito negativo de competência entre a Vara Regional de Competência Empresarial e de Conflitos Relacionados à Arbitragem das 3a e 6a RAJS e a 12a Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto, em ação promovida por S3 Representações Comerciais Ltda. contra Luiz Magno Pereira Lima.
II. Questão em Discussão
2. Fixar a competência para processar a ação.
III. Razões de Decidir
3. Embora a Resolução TJSP 877/2022 não estabeleça a competência das Varas Empresariais para ações que envolvam contrato de representação comercial, a Resolução TJSP 920/2024 ampliou a competência das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial para incluir tais ações.
4. É necessário replicar para o primeiro grau de jurisdição a competência das Câmaras Empresariais, por força de simetria.
IV. Dispositivo e Tese
5. Conflito conhecido, declarada a competência do Juízo de Direito da Vara Regional de Competência Empresarial e de Conflitos Relacionados à Arbitragem das 3a e 6a RAJS (suscitante).
Tese de julgamento: 1. A competência das Varas Empresariais deve ser replicada em primeiro grau para garantir a simetria com as Câmaras Empresariais.